Tribunal: TJMT
Processo: 0002345-39.2015.8.11.0063
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002345-39.2015.8.11.0063
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), EVA WILMA DE AQUINO - CPF: 012.307.661-70 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELADO), MPEMT - CUIABÁ - INFÂNCIA (APELADO), RYAN CARLOS DE AQUINO HURTADO (TERCEIRO INTERESSADO), EVA WILMA DE AQUINO - CPF: 012.307.661-70 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS —REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NECESSÁRIA AO TRATAMENTO DE SAÚDE E DIGINIDADE DO ADOLESCENTE — BLOQUEIO DE VERBAS PARA GARANTIA DO TRATAMENTO ANTE A INÉRCIA DO ESTADO — POSSIBILIDADE.

MULTA COMINATÓRIA — OBRIGAÇÃO DE FAZER OU NÃO FAZER IMPOSTA À PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO INTERNO — INEFICÁCIA COMO MEIO DE CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL DE MODO CÉLERE E ADEQUADO — CONSTATAÇÃO —
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO — SENTENÇA MODIFICADA EM PARTE.

A obrigação de prestar assistência à saúde a pessoa comprovadamente hipossuficiente, entre os entes públicos, é solidária, logo, o Município é solidariamente responsável pelo tratamento de saúde do tutelado.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, entende que “
é cabível o bloqueio de verbas públicas para o descumprimento de determinação judicial, especialmente nas hipóteses de fornecimento de medicamentos ou tratamento de saúde”.
(Recurso Especial 1.069.810/RS, submetido ao rito do art. 543-C, do CPC).

Evidenciado que a cominação de multa cominatória contra a pessoa jurídica de direito público interno tem-se revelado ineficaz para forçar o imediato cumprimento da obrigação, a adoção de outros meios capazes de garantir a efetividade da prestação jurisdicional não está vedada no direito brasileiro.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta pelo
Município de Cuiabá
contra a sentença (Id. 7151238) que, proferida em
ação de obrigação de fazer com pedido de liminar
ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, na defesa dos interesses do adolescente
Rian Carlos de Aquino Hurtado
, contra si e o
Estado de Mato Grosso
, julgou procedentes os pedidos iniciais, confirmando a liminar pleiteada, para determinar ao Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá que disponibilizem o tratamento necessário de saúde do apelado, consistente na realização de microcirurgia para tumor intracraniano, com suporte de UTI pediátrica, efetivado por meio de bloqueio judicial de valores (Id. 7151109, notas fiscais Id ́s 7151112, fls. 1/7) sob pena de multa diária no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

Aduz, em preliminar, sua ilegitimidade passiva, porquanto “
o tratamento pretendido pela parte autora pressupõe a aquisição de insumos de alto custo e de alta complexidade, não sendo, portanto, serviço de responsabilidade da atenção básica de saúde, o que, por si só, já implica reconhecer que a competência para sua prestação não é do Município, mas sim da União, ou mais remotamente do Estado de Mato Grosso
”.

Assevera que “
considerando que a condenação indiscriminada ao fornecimento de tratamento/cirurgias/exames/medicamentos acaba por causar enorme desequilíbrio ao sistema, uma vez que estará sendo onerado um ente público que não possui competência/atribuição inicial para prestar o serviço, necessário que seja obervada a responsabilidade administrativa de cada ente/gestor
”.

Assegura que o bloqueio de valores efetivado para realização da cirurgia de urgência do apelado deve “respeitar a divisão de competência entre os entes federados, já explorada nos itens anteriores, sendo assim, qualquer determinação de bloqueio de verbas deve ser direcionada prioritariamente ao ente responsável pela obrigação, devendo o patrimônio do município, no caso, somente ser restringido de forma subsidiária”.

Requer o provimento do recurso e reformada a sentença para reconhecer a responsabilidade exclusiva do Estado de Mato Grosso para o cumprimento da obrigação de fazer, além da exclusão da multa diária fixada.

Contrarrazões (Id. 7151248).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opina pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do recurso (Id. 7612099).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 05 de maio de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Município de Cuiabá
contra a sentença (Id. 7151238) que, proferida em
ação de obrigação de fazer com pedido de liminar
ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, na defesa dos interesses do adolescente
Rian Carlos de Aquino Hurtado
, contra si e o
Estado de Mato Grosso
, julgou procedentes os pedidos iniciais, confirmando a liminar pleiteada, para determinar ao Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá que disponibilizem o tratamento necessário de saúde do apelado, consistente na realização de microcirurgia para tumor intracraniano, com suporte de UTI pediátrica, efetivado por meio de bloqueio judicial de valores (Id. 7151109, notas fiscais Id ́s 7151112, fls. 1/7) sob pena de multa diária no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

A controvérsia limita-se acerca da legitimidade do Município de Rondonópolis para figurar no polo passivo da ação de obrigação de fazer, consistente no tratamento de saúde do apelado ante a responsabilidade solidária dos entes públicos em relação ao direito à assistência à saúde dos cidadãos e, no mérito, sobre a responsabilidade solidária dos entes federados em relação à obrigação imposta, a não observância da divisão de competências dos entes federados quanto à realização do bloqueio judicial realizado para que fosse feita a cirurgia do apelado, além da ilegalidade da multa diária aplicada.

Eis o dispositivo da sentença:

“
Pelo exposto, Julgo Procedentes os pedidos constantes na inicial, e Extingo o presente processo Com Julgamento do Mérito, na forma do art. 487, I, do CPC, para:

a) confirmar a antecipação de tutela concedida as folhas 34/36 em desfavor do Estado de Mato Grosso e Município de Cuiabá, versando sobre a obrigação de fornecer tratamento de saúde em favor do adolescente Ryan Carlos de Aquino Hurtado, com seu encaminhamento a Hospital Público ou Particular para realizaçãoo de Microcirurgia para tumor intracraniano, com suporte de UTI Pediátrica;

b) condenar o Estado de Mato Grosso e Município de Cuiabá, na

obrigação de fornecer tratamento de saúde em favor do adolescente Ryan Carlos de Aquino Hurtado, com seu encaminhamento a Hospital Público ou Particular para realização de Microcirurgia para tumor intracraniano, com suporte de UTI Pediátrica, já adimplida por meio de bloqueio judicial;

c) deixar de submeter o presente feito ao reexame necessário, ex vi do art. 496, § 3°, inciso 11, do CPC;

d) Feito isento de custas processuais, ex vi do art. 141, § 2°, do ECA;

e) Intimem-se. Cumpra-se.

f) Após, com o trânsito em julgado, nada sendo requerido arquivem-se os autos com as anotações e baixas necessárias
.”. (Id. 7151240).

Quanto à preliminar arguida de ilegitimidade passiva, em razão da matéria se confundir com a questão trazida de mérito, relativa à responsabilidade do Município de Cuiabá com o tratamento de saúde do apelado, farei a análise em conjunto.

Pois bem.

É certo que a Constituição Federal instituiu as ações e serviços de saúde que integram o Sistema Único de Saúde de forma hierarquizada, razão pela qual qualquer ente federativo é legítimo para responder as demandas de garantia do tratamento de saúde dos tutelados, não podendo sofrer qualquer limitação.

Isso porque o dever de assegurar o direito à saúde é uma obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não significa em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Deste modo, possível é o direcionamento de uma medida a um ente da federação, sem que seja excluída a responsabilidade dos demais entes, considerando a peculiaridade de cada caso.

É o entendimento do Supremo Tribunal Federal, em julgamento de repercussão geral reconhecida:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. (STF, Tribunal Pleno, RE 855178 RG, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 16 de março de 2015).

Da mesma forma, quanto a não ser, neste caso, obrigação do Munícipio e sim do Estado, é de ser observar que a Constituição da República Federativa do Brasil dispõe no artigo 196 que “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

(...) Incumbe ao Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à saúde da população, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, configurando essa obrigação, consoante entendimento pacificado na Corte, responsabilidade solidária entre os entes da Federação. (...). (STF, Primeira Turma, RE 816982 ED/RN, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de outubro de 2014).

Logo, a obrigação é solidária e pode ser cobrada de qualquer dos entes, separada ou conjuntamente, não procedendo a alegação do apelante de que compete exclusivamente ao Estado de Mato Grosso o cumprimento da obrigação, pois tal competência é solidária aos entes federados, sendo possível a determinação do cumprimento da obrigação pelo Município, sem excluir a responsabilidade do Estado até o final da demanda, de forma subsidiária.

Em relação à determinação de bloqueio judicial para realização do tratamento de urgência necessário à assistência à saúde do apelado, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, entende que “
é cabível o bloqueio de verbas públicas para o descumprimento de determinação judicial, especialmente nas hipóteses de fornecimento de medicamentos ou tratamento de saúde”.
(Recurso Especial 1.069.810/RS, submetido ao rito do art. 543-C, do CPC).

Assim, não merece prosperar a alegação de ilegalidade do bloqueio realizado ante a doença gravíssima do menor, uma vez que o perigo da demora da prestação jurisdicional, se mostrou evidente, porquanto o não fornecimento do tratamento de que necessitava o apelado poderia incorrer no agravamento de seu quadro clínico.

Aliás, no caso, não se pode ignorar que ao apelado é assegurado
absoluta prioridade, no atendimento médico, pela Constituição da República Federativa do Brasil: “
É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão
” (artigo 227, caput).

“(...)
Incumbe ao Estado (gênero) proporcionar meios visando a alcançar a saúde, especialmente quando envolvida criança e adolescente. O Sistema Único de Saúde torna a responsabilidade linear alcançando a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios.
(...).”. (STF, Segunda Turma, RE 195192/RS, relator Ministro Marco Aurélio, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 31 de março de 2000).

Logo, não há que se falar em ilegalidade do bloqueio realizado de forma a assegurar a vida e à saúde do apelado, ante a inércia do apelante no cumprimento do seu dever de assistência à sua saúde.

No tocante à multa mantida no ato sentencial, a sua imposição contra a pessoa jurídica de direito público interno tem-se revelado, na prática, sem qualquer efetividade, uma vez que persiste a demora no cumprimento e, depois de satisfeito o dever, a sanção punitiva acaba por se transformar em um plus, corriqueiramente de alto valor em benefício da parte.

Ora, a multa cominatória tem a única finalidade de forçar o obrigado a cumprir a obrigação de fazer ou de não fazer imposta judicialmente, já que não tem caráter indenizatório ou de ressarcimento. Todavia, presente a situação que não é presentante da pessoa jurídica de direito público quem arcará com o adimplemento da sanção, a imposição é desprovida de eficácia.

Mutatis mutandis, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que deve ser afastada a imposição de sanção pecuniária, presente a sua ineficácia para se forçar o cumprimento da obrigação in natura.

(...) À luz da jurisprudência firmada nesta Corte, é cabível a aplicação de astreintes como instrumento de coerção ao cumprimento de decisões judiciais que imponham obrigação de fazer ou não fazer. Todavia, deve ser afastada a incidência da referida multa na hipótese de impossibilidade de se alcançar a finalidade da ordem judicial. (...). (STJ, Quarta Turma, AgRg no AREsp 431294/RS, relator Ministro Raul Araújo, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 3 de dezembro de 2014).

Anteriormente, já havia decidido:

(...) É possível a imposição de multa à Fazenda Pública pelo descumprimento de decisão judicial que a obriga a fazer, não fazer ou entregar coisa, cabendo às instâncias ordinárias a aferição da eficácia da medida. (...). (STJ, Primeira Turma, REsp 1053299/RS, relatora Ministra Denise Arruda, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 27 de novembro de 2009).

Dessa forma, há de ser buscado meio outro para assegurar a efetividade da prestação jurisdicional, não simplesmente onerar o já depauperado erário, como no caso, em que já foi realizado o bloqueio judicial do valor suficiente para assegurar o tratamento de saúde do apelado.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, tão somente para excluir a multa cominatória do ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2021